Tribunal: TJMT
Processo: 1005878-59.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005878-59.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME - CNPJ: 01.523.053/0001-50 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ARMANDO LUVISON (APELADO), DEUZENIR LUIZ ESTEVES - CPF: 141.096.701-87 (APELADO), EDVAL MARTINS MARCONCINI - CPF: 177.282.901-34 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO LUVISON registrado(a) civilmente como ARMANDO LUVISON - CPF: 013.284.418-49 (APELADO), DEUZENIR LUIZ ESTEVES - CPF: 141.096.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARMANDO LUVISON registrado(a) civilmente como ARMANDO LUVISON - CPF: 013.284.418-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005878-59.2021.8.11.0004

EMBARGANTE: MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ARMANDO LUVISON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME
contra acórdão de desprovimento de apelação e manutenção de sentença proferida em Ação de Usucapião no 1005878-59.2021.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 242656154).

Em suma, a parte embargante sustenta que
“é incontroverso que a referida empresa funcionou mais de 15 (quinze) anos sem oposição, sendo possível adquirir-lhe a propriedade independente de justo título e boa-fé (art. 1.238 do CC), sendo incabível a afirmação da suspensão da prescrição aquisitiva pela suposição de posse precária”.

Diz que
“mesmo que o quadro societário alterasse completamente ou até mesmo a classificação da atividade econômica, ainda existiria, indistintamente, a pessoa jurídica como sujeito de direitos personalíssimos”.

Argumenta que
“verifica-se que o suposto adendo do contrato de compra e venda firmado pelo Sr. Gustavo e o Sr. Armando Luvison perpassar impressionantes 2 (duas) prescrições, com mais de 20 (vinte) anos desde a sua assinatura, e quase 5 (cinco) prescrições do prazo de cobrança de contrato não pago. Ora, Nobres Julgadores, passando-se mais de 24 (vinte e quatro) anos sem alegar sobre a suposta precariedade da posse, após prescrição do próprio Adendo, é cabível que a posse do imóvel mansa e pacífica seja dilacerada por fato prescrito, mesmo alcançando-se a prescrição aquisitiva para a usucapião?”.

Aduz que
“a pessoa jurídica embargante assume resultado diverso do exercido pelo Sr. Gustavo, haja vista que estes não se confundem, não atraindo para si a mesma posse daquele. Nesse ponto, ressalta-se que a posse que nasce precária para um ocupante, esta poderá ser transmudada para outros, não atraindo para si os vícios constantes no seu exercício”.

Fala que
“embora possa existir vícios referente a posse de Gustavo, esta não pode ser despejada sobre a posse da pessoa jurídica Embargante, haja vista que se tratam de posses diversas, posto que é exercida tão somente pela pessoa jurídica, nos termos do art. 49-A do Código Civil”.

Afirma que
“o instituto da transmudação da posse é visível in casu, haja vista que a Embargante é possuidora de boa-fé, não tinha ciência dos vícios inerentes ao imóvel, exercitou os poderes inerentes a propriedade como se fossem seus e, o mais evidente, promoveu a função social do imóvel, favorecendo o bem estar dos indivíduos que laboravam no local e dos consumidores da pessoa jurídica embargante, nos termos do art. 5o, XXIII, da Constituição Federal”.

Pede o efeito infringente e acolhimento dos embargos (id. 244274664).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 245531668).

O MP se manifestou pela ausência de interesse (id. 233663168).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME
contra acórdão de desprovimento de apelação e manutenção de sentença proferida em Ação de Usucapião no 1005878-59.2021.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 242656154).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito dos argumentos da embargante, o voto é claro no sentido de que a posse não foi exercida sem oposição, já que a figura de Gustavo, como ex-sócio, fere essa posse, não existindo posse transmutada, portanto, de modo que a improcedência deve ser mantida.

Se o entendimento é claro no sentido da ausência de posse justa, não foi reconhecida a transmutação.

O voto é claro nestes pontos, destacando-se que “
não cabe discutir se a posse da apelante é justa em tempo suficiente para a usucapião, e que exerceria a posse desde 1997 até 2020, pois sua posse adveio do seu ex-sócio e da atual esposa dele, sua atual sócia, e se concluiu que eles não arcaram com o pagamento do imóvel, que, sem direito algum, agora pedem usucapião. Nada mais é que Gustavo, por sua esposa, pedindo novamente a usucapião, por meio da empresa que passou para ela, a empresa autora. Logo, mesmo que esteja exercendo a posse até os dias de hoje, considerando que exerceu a posse em pandemia, e que estaria investindo em reforma atualmente, nada descaracteriza que sua posse é precária, advinda de aquisição não paga por seu ex-sócio e atual sócia
.”

Eis o voto:

“
Apelação interposta por
MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME
contra sentença proferida em Ação de Usucapião no 1005878-59.2021.8.11.0004 - 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 221464760).

Na inicial, a parte ora apelante destaca que “o imóvel de matrícula no 28.303 do 1o Oficio de Registro de Imóveis da cidade de Barra do Garças/MT, localizado na Rua Simião Arraya, lote 05, quadra F, Centro, neste Município, com a seguinte descrição: área de 450 metros quadrados, limitado de frente para a Rua Simeão Arraya, medindo 15 metros. Lado Direito com o lote 06, medindo 30 metros. Lado Esquerdo com os lotes 04 e 03, medindo 30 metros, e Fundos com o lote 18, medindo 15 metros”.

Argumenta que, “apesar de formalmente pertencer, atualmente, ao ESPÓLIO DE ARMANDO LUVISON, representado pelo inventariante DEUZENIR LUIZ ESTEVES, inscrito no CPF no 141.096.701-87 e RG no2790393-1 SSP/MT, verifica-se que desde 06 de novembro de 1996 está sob a posse mansa e pacífica da Autora, isto é, por mais de 20 anos, atendendo a todos os requisitos exigidos em Lei”.

Em suma, pede a procedência da demanda para lhe declarar a propriedade do imóvel (id. 221464265).

Em contestação, a parte apelada ESPÓLIO DE ARMANDO LUVISON alude que a pessoa de Patricia Maria Simões Paz de Oliveira, esposa de Gustavo Paz de Oliveira, “utilizando da pessoa jurídica que administra ‘Marmoraria Vale de Pedra’ (que não existe no local indicado na inicial – Doc. Anexo), visando sobrestar ação judicial de cumprimento de sentença em andamento (Autos no. 0003615-13.2017.8.11.0004 – nesta 2a Vara Cível), ingressou com a presente ação de usucapião sem justa causa”. Que “a pessoa de Gustavo Paz de Oliveira (Cônjuge de Patrícia Maria Simões Paz de Oliveira) à época da aquisição do terreno objeto da presente usucapião, firmou negócio jurídico contrato de compra e venda, com o Sr. Armando Luvison, em que obrigava herdeiros e sucessores ao contrato celebrado”. Que “nos termos do adendo contratual Patrícia Simões Paz de Oliveira é ESPOSA de Gustavo, passa a ser vinculada por vontade expressa de Gustavo, e tinha pleno conhecimento do negócio jurídico entabulado”. Que “a empresa Autora administrada pela esposa de Gustavo Paz adentrou no imóvel por meio de Gustavo que há época era um dos sócios da empresa, essa posse é precária, de modo que improcedente a tentativa teratológica de usucapir o imóvel”. Que o Tribunal, nos autos 0000576-96.2003.8.11.0004, afastou a tese de usucapião a Gustavo, tal como fez nos autos 0003615-13.2017.8.11.0004. Que “a Autora da ação de usucapião teve a sua posse do imóvel objeto da matrícula no 28.303 de forma DERIVADA de uma posse precária, conforme julgado na ação de reintegração de posse, convertida em cumprimento de sentença”. Que “a Autora não faz jus ao usucapião, haja visto ter vendido a empresa MARMORARIA VALE DA PEDRA, no dia 01 de outubro de 2016, e a ação de reintegração de posse foi impetrada no dia 09 de março de 2017, portanto, a empresa MARMORARIA VALE DA PEDRA já tinha sido vendida para terceiro, mudado de endereço e de proprietário”.

Explicou que “
a) Gustavo celebra contrato de compra e venda para adquirir o imóvel, b) a esposa dona da empresa autora entra no imóvel através da posse precária do marido (precária porque contrato pendente de quitação, matéria já discutida no TJMT), c) notório que nenhuma pessoa com estado de consciência normal adentra em terreno para estabelecer uma empresa, sem antes verificar os documentos do imóvel, razão pela qual seria impossível ou haveria então a “teoria da cegueira deliberada” para que a representante legal da empresa, e esposa de Gustavo jamais soubesse dos litígios, sentenças e acordão em desfavor de si, d) desse modo a suposta “posse” alegada pela autora é uma posse precária, e eivada de má-fé, e deslealdade processual, uma vez que consciente dos fatos narrados, omitindo ao juízo sobre o conhecimento de todo o litigio processual envolvendo o imóvel, agora metaforicamente esconde de trás da personalidade jurídica da empresa “como um eclipse lunar”, a fim de atrasar decisão judicial de cumprimento de sentença”.

Destaca que,
“como que no cumprimento de sentença de no 0000207-44.1999.8.11.0004, tramitando na mesma 2a Vara Cível em que tramita a ação de usucapião objeto dessa Contestação,
com o mesmo Escritório de Advocacia
, reconhece que o imóvel objeto da matrícula no 28.303 não pertence à Marmoraria, e no processo de usucapião, tramitando na mesma Vara Cível, DIZ QUE O IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA No 28.303, PERTENCE À MARMORARIA o que comprova a má fé e deslealdade processual.”

Defende que “A Autora diz que certos requisitos devem ser cumpridos para a configuração de usucapião, e destaca que um dos requisitos, e esse, especialmente, pelo pagamento dos impostos do imóvel (IPTU). Porém, segundo a Prefeitura, há um Extrato de Débitos em Aberto, dos anos de 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020 e 2022, perfazendo um total de R$ 4.922, 23 (quatro mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos). Esse débito não está computado os honorários e protesto no cartório, segundo a Prefeitura. Há, ainda, um DAM – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, com dívida dos anos de 2005, 2006, 2007, 2010, 2019, 2020, perfazendo um valor de R$ 2.802,23 (dois mil oitocentos e dois reais e vinte e três centavos). O débito total, sem os honorários e protestos do cartório somam o valor de R$ 7.724,46 (sete mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos)”.

Diz que “
não resta dúvida de que a empresa Marmoraria Vale da Pedra não faz jus na pretensão de Embargar de Terceiro, e nem de usucapir o imóvel objeto da matrícula no 28.303, haja visto que a referida empresa já havia sido vendida para terceiros, inclusive com a modificação da sua razão social, proprietário e mudado de endereço, COMO COMPROVA OS Documentos em anexo (sede da empresa Pontal do Araguaia-MT), conforme prova por empréstimo dos autos da Ação de Embargos de Terceiro Cível no 0006616-35.2019.8.11.0004 acostados nessa Contestação. Ademais, Excelência, a ação de reintegração de posse proposta contra o Senhor Gustavo Paz de Oliveira, em fase de cumprimento de sentença, foi realizada no dia 09 de março de 2017, ação essa que teve sentença favorável, em primeira e segunda instância, em favor da senhora DEUZENIR LUIZ ESTEVES, representante do espólio de ARMANDO LUVISON, ré nessa Contestação.”

Pede a improcedência dos pedidos (id. 221464707).

Em impugnação à contestação, a parte apelante aludiu, em suma, que “O requerido traz em sua contestação (ID. 83613885), que a empresa alegada VALE DA PEDRA MARMORARIA EIRELI possui CNPJ no 26.399.278/0001-77, com endereço na Rua Manoel Alves da Costa, quadra 12, lote 1B, Bairro Araguaia Center, Pontal do Araguaia-MT, CEP 78.698-000. Enquanto a requerente MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA possui o CNPJ no 01.523.053/0001-50, com endereço na Rua Simião Arraya, 947, quadra F, lote 5, Bairro Centro, Barra do Garças-MT, CEP 78600-000 e exerce sua atividade empresarial na mesma localidade desde a sua abertura, em novembro de 1996. Portanto, a alegação da requerida não merece prosperar, por todos os fatos correlacionados anteriormente resta evidente que se tratam de empresas com endereços diferentes em cidades diferentes; com razão social diferentes; e principalmente com CNPJ diferentes, ou seja, não possui qualquer vínculo com a requerente ou com o processo em questão”.

Entende ausente elemento a se condenar em litigância de má-fé e requer a procedência dos pedidos (id. 221464734).

Foi realizada audiência de instrução.

Após memoriais, veio a sentença de improcedência dos pedidos.

Na oportunidade, a juíza da causa transcreveu as provas testemunhais:

“MARIA DAS NEVES DOS SANTOS: “(...) QUE entre 2012 a 2020 morou na mesma rua da marmoraria (...) QUE a marmoraria era da PATRÍCIA, casada com GUSTAVO (...) QUE sempre ficou sabendo que a marmoraria estava no mesmo local (...) QUE não sabe dizer quando a marmoraria foi instalada, mas quando mudou para aquela rua, já se encontrava naquele local (...) QUE não sabe dizer se a marmoraria está funcionando, isso porque faz tempo que não vai ao local (...)”.

FRANCO ROGÉRIO MURANAKA: “(...) QUE há 20 (vinte) anos faz divisa no fundo com a marmoraria e viu a PATRÍCIA algumas vezes no local (...) QUE não sabe informar como se deu aquisição do imóvel pela marmoraria (...) QUE não conhece GUSTAVO (...) QUE ouviu dizer que PATRÍCIA é casada com GUSTAVO (...) QUE a marmoraria continua em funcionamento, e acredita que PATRÍCIA esteja tocando o negócio (...) QUE quando passava em frente, via pessoas no local, mas não sabe se está em plena atividade (...)”.

RAIMUNDA MARIA DE JESUS ALMEIDA FLORES: “(...) QUE se recorda que a marmoraria já tem mais de 20 (vinte) anos (...) QUE a marmoraria pertence à PATRÍCIA, isso porque sempre via ela trabalhando lá, mas nunca chegou a conversar com ela (...) QUE ficou sabendo o nome dela através de comentário dos vizinhos “ali é da patrícia” (...) QUE nunca ouviu falar de GUSTAVO (...) QUE ainda está funcionando a marmoraria (...) QUE estão reformando a marmoraria (...) QUE estão trabalhando e estão em reforma (...)”.

A testemunha CRISTIANE MARIA DONADEL arrolada pelo réu disse: “(...) QUE GUSTAVO PAZ, casado com PATRÍCIA, comprou o terreno de ARMANDO LUVISON, local onde foi instalada a marmoraria (...) QUE após certa época, quem tocou o negócio na marmoraria foi uma funcionária chamada CRISTIANI, ela arrendou da PATRÍCIA (...) QUE ficou sabendo disso quando contratou os serviços da marmoraria (...) QUE a marmoraria parou de funcionar no ano de 2020 (...) QUE não se encontra mais no local os equipamentos da marmoraria (...) QUE a marmoraria já existia antes do falecimento do proprietário do terreno, e continuou no local após o falecimento (...)”.

Em suma, entendeu a julgadora que a empresa autora era administrada por Gustavo Paz, que comprou o imóvel e retirou-se do contrato social, que passou a ser administrado por sua esposa, Patricia. Apontou voto proferido nos autos 003615-13.2017.8.11.0004, em que se fundamenta que “
o comprador transferira o imóvel por escritura pública na integralização do débito. Até está
o comprador manterá a posse precária do imóvel
, que,
na falta dos pagamentos
,
será devolvido
ao vendedor sem obrigação por este dos pagamentos efetuados
”. (destacado no original).

Afirmou-se que a posse de Gustavo era precária, prejudicando a usucapião, além do que a empresa teria sido vendida a terceiros, João Paulo e Cristiany, com alteração de endereço para Pontal do Araguaia/MT. Deste modo, disse que a empresa foi vendida em 2016 e ingressou esta demanda em 2016, dizendo residir no imóvel em litígio.

Com isso, concluiu pela litigância de má-fé, argumentando que “O Poder Judiciário deve ficar sempre atento. Nunca poderá cair na passividade, como um mero espectador, inerte, diante das tentativas de usarem o processo judicial como objeto de manobra e enriquecimento ilícito por parte de pessoas que agem com pouco zelo processual. Dessa forma, a parte autora deve, na forma da Lei, ser condenada ao pagamento de multa, conforme disposto no diploma processual. Nestes termos, com fulcro no art. 81 do Código de Processo Civil, considerando a omissão no tocante ao encerramento da atividade e venda da empresa para terceiros, ausência de posse (CPC, art. 80, inc. II e III), portanto, de ofício, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Em apelação, a parte apelante sustenta, em primeiro momento, que trouxe documentos que comprovam a posse desde 1997, com interrupção em 2020, quando veio a pandemia, bem como que nunca vendeu a empresa.

Salienta que a posse precária, supostamente advinda do adendo contratual, foi arguida depois de decorrido o prazo de usucapião, bem como que, nos autos 00003615-13.2017.8.11.0004, quem sucumbiu foi Gustavo Paz, pessoa diversa da apelante; que sua posse nunca foi precária; que o TJ, nos autos 1003010-11.2021.8.11.0004, deferiu a posse para a apelante; que ainda está utilizando o local, com adequação para showroon da marmoraria, pedindo, assim, o provimento do recurso com o afastamento da condenação em litigância por má-fé.

Pois bem.

A despeito da existência de eventual posse pela apelante desde 1997, conforme documentos que apresentou com a inicial, a conclusão da sentença é de que esta posse é precária, pois advém da posse exercida por Gustavo Paz, ex-sócio da empresa e esposo da atual sócia, Patrícia.

A questão foi bem retratada nos autos
0003615-13.2017.8.11.0004, em que o imóvel em litígio foi vendido pelo apelado para Gustavo Paz de Oliveira, que não arcou com o pagamento. Naquele processo, em que se pediu a rescisão do contrato e a reintegração de posse, o lá requerido, Gustavo, pediu o direito de usucapião, mas teve seu pedido rejeitado, de modo que a rescisão e a reintegração foram procedentes em primeiro grau e mantidos por este TJ:

“VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse, código no 246098, da 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, ajuizada por ESPÓLIO DE ARMANDO LUVISON contra GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA, em que se julgou procedente o pedido inicial, rescindiu o contrato de compra e venda do imóvel de matrícula 28.303 do CRI de Barra do Garças e determinou a reintegração de posse em favor da parte autora, julgando improcedentes os pedidos de usucapião, retenção por benfeitorias e restituição de valores pagos pela parte requerida, condenando-a ao pagamento das custas e honorários, em 15% sobre o valor da condenação (id. 29661958).

Conforme narrado anteriormente, o presente litígio tem como objeto contrato de compra e venda referente ao imóvel lote 05, Rua Simeão Arraya, quadra F, centro de Barra do Garças/MT.

O apelante, juntamente com o ainda vivo Armando Luvison, firmou contrato de compra e venda do imóvel, realizado em 28/11/1994 (id. 29660493).

Por conta do inadimplemento confesso no contrato pelo ora apelante, firmou-se adendo contratual em 23/04/1996, em que a obrigação de pagamento foi novada, consignando-se a sua posse precária até o devido adimplemento (id. 29660494).

No contrato, há expressa afirmação de que “O comprador transferirá o imóvel por escritura pública na integralização do débito. Até esta, o comprador manterá a posse precária do imóvel, que, na falta dos pagamentos, será devolvido ao vendedor sem obrigação por este dos pagamentos efetuados”.

Ademais, consignou-se que, “Pelo atraso de 3 (três) pagamentos consecutivos, o presente acordo se rescindirá automaticamente e o vendedor entrará na posse do imóvel” (id. 29660494).

Após 06 (seis) anos, mais precisamente em 27/07/2002, o apelante ajuizou demanda de adjudicação compulsória contra o apelado, referente ao imóvel em questão, requerendo, por óbvio, os documentos necessários à aquisição do domínio, qual seja o processo no 2003/270, código 35373 (id. 29660494).

Conforme se depreende dos autos, daquela ação o apelado foi citado em 19/12/2003, quando apresentou defesa e, em 30/06/2008, o feito foi julgado improcedente pela ausência de provas de pagamento da avença pelo apelante (id. 29660496).

Naquele processo, ficou demonstrado que o apelante, “em janeiro de 2002, já estava em débito com o vendedor, o que por si só, base nas avenças contratuais entre as partes, lhe retira o direito de requerer a adjudicação compulsória do imóvel. A ausência de pagamento em diversos meses como referido acima, inclusive, constatado na prova pericial” lá produzida (id. 29660496, p. 01).

A sentença foi sujeita à Recurso de Apelação, no 98242/2012, julgado por este Tribunal de Justiça pela atual Vice-Presidente, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que, em sessão realizada em 17/07/2013, manteve a íntegra da sentença (id. 29660496, p. 03).

Eis a ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ESCRITURA PÚBLICA – AUSENTES OS REQUISITOS PARA ADJUDICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Para que seja deferida a adjudicação compulsória é necessária a presença dos seguintes requisitos: compromisso de compra e venda e quitação integral. Merece acolhimento a pretensão à adjudicação compulsória em relação a contrato de promessa de compra e venda uma vez que preenchidos os requisitos para tanto: compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado.” (N.U 0000576-96.2003.8.11.0004, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013).

Conforme consulta em site público deste TJ, o referido recurso transitou em julgado em 14/08/2013 sem insurgência.

Após 04 (quatro) anos do trânsito em julgado, o apelado notificou extrajudicialmente o apelante, requerendo, em suma, a purgação da mora em 15 (quinze) dias, com pagamento de montante aferido nos autos da demanda de adjudicação compulsória, consignando-se que, em caso de não pagamento, demanda judicial seria intentada (id. 29660498), documento datado de 16/01/2017.

Em 23/01/2017, escrevente autorizado do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, certificou que o apelante tomou conhecimento da notificação e exarou o seu ciente (id. 29660498, p. 04).

Ante o decurso do prazo estabelecido na notificação, o presente feito foi ajuizado, em 09/03/2017 (id. 29658452, p. 06).

O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).

Os requisitos essenciais a serem comprovados para que o autor obtenha êxito na sua pretensão em ação de reintegração de posse são a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. O esbulho, por óbvio, demonstra-se com a posse precária.

A inadimplência contratual é incontestável no presente caso, reconhecida, inclusive, em demanda de adjudicação compulsória transitada em julgado.

Com a devida notificação e não pagamento do que devido, nem desocupação do imóvel, nasceu o direito de rescisão contratual e reintegração de posse, reconhecido na sentença.

Sendo o apelante inadimplente, não há justa posse a ampará-lo, de maneira que a rescisão contratual e a reintegração de posse é consequência lógica, até porque, pela composição contratual, a posse indireta está assegurada ao apelado.

Nos termos expostos alhures, no contrato há expressa afirmação de que “O comprador transferirá o imóvel por escritura pública na integralização do débito. Até esta, o comprador manterá a posse precária do imóvel, que, na falta dos pagamentos, será devolvido ao vendedor sem obrigação por este dos pagamentos efetuados”.

Depreende-se que a posse precária estava reconhecida pelo próprio apelante desde 1996, quando da realização do adendo ao primeiro contrato, e, por isso, sempre esteve preservada a posse indireta do apelado até o adimplemento contratual, o que nunca ocorreu.

ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO, bem ensina que “O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito, direta e pessoalmente, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a posse indireta (ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a posse direta (ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

O inadimplemento contratual autoriza a rescisão contratual e, assim, o direito de reaver a posse injusta e precária do apelante, que, no exercício pleno do seu estado mental e de sua capacidade civil, subscreveu o contrato e consentiu com os seus termos, que são de fácil e claro entendimento, tanto que, em nenhum momento, se avia pedido de nulidade ou anulabilidade.

Conforme entendimento assente, “O contrato de compra e venda havido entre as partes revela obstáculo objetivo na ‘causae possessionis’, porquanto contraindica o ânimo de dono e afasta o reconhecimento de que há posse qualificada. Vale dizer, o requerido apelante ao firmar contrato de compra e venda, como adquirente não se reconhece como proprietário, circunstância que descaracteriza o animus domini e afasta a pretensão de usucapião, máxime se também ausente a posse mansa e pacífica pelo período aquisitivo.” (N.U 0000522-54.2008.8.11.0005, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

Esta precariedade desautoriza a configuração do uso com ânimo de dono e, assim, a alegação de usucapião cai por terra, de sorte que, preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC/2015, não há óbice para a manutenção da sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO PRATICADOS PELOS RÉUS – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS, PERÍCIA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 (ART. 561, CPC/2015) DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.” (Ap 28351/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE POSSE PELA PARTE REQUERIDA/APELADA – QUESTÃO POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 926, 927 E 928, TODOS DO CPC/1973 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS CONTUNDENTES DE POSSE, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E DA CONTINUIDADE DA POSSE ESBULHADA – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES DO APELANTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTO (CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA) – GRATUIDADE TACITAMENTE DEFERIDA – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos dos artigos 926, 927 e 928, todos do CPC/1973, e também do artigo 1.210 do Código Civil.Cabe ao Magistrado que preside o feito formar seu livre juízo de convicção motivado, em razão das provas existentes nos autos, prolatando sentença que versa sobre a questão possessória, sem desqualificar tal condição, ainda que haja demonstração também do direito petitório.Havendo pedido de gratuidade, e sendo imposto pelo Magistrado prazo para comprovação de hipossuficiência, impõe-se reconhecer o deferimento tácito, quando reiterado o pedido, com juntada de documentação (certidão de isenção de imposto de renda), não houve a análise do pedido, até a condenação imposta na sentença.” (APELAÇÃO 0004824-85.2015.8.11.0004, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

A posse dita como justa, mansa e pacífica não está concretizada, pois revestida do inadimplemento e de asseguração da posse indireta do apelado desde a firma do aditivo contratual.

O descumprimento do contrato ficou ainda mais assente quando, já em apelação na adjudicação compulsória, o apelante assume ser devedor e estar disposto ao pagamento de determinada quantia pelo imóvel, isto em 2012, não se podendo afirmar que exerce a posse livre de oposição há 21 (vinte e um) anos ou 23 (vinte e três) anos.

Logo, diante da ausência de posse a configurar o direito de usucapião, e diante da posse precária até hoje exercida, deve a sentença ser mantida.

Acerca do pedido de ressarcimento dos valores pagos, o apelante livremente pactuou no contrato realizado com o apelado que, em caso de inadimplemento de sua parte, o imóvel seria “devolvido ao vendedor sem obrigação por este dos pagamentos efetuados” (id. 29660494), conforme parte final da cláusula 02 (dois) do aditivo contratual.

Portanto, considerando que o contrato faz lei entre as partes, não há como a pretensão do apelante prosperar, pois, livremente, sujeitou-se aos termos do contrato e a ele ficou vinculado, devendo os seus termos serem respeitados, por traduzir a sua vontade à época, além de conter cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, nos termos da cláusula sexta do primeiro contrato (id. 29660493, p. 02).

Sobre as benfeitorias, a posse do apelante não se traduz como de boa-fé, pois precária pelo seu inadimplemento contratual, de maneira que sua pretensão fica prejudicada.

Ademais, em momento algum se demonstrou nos autos qualquer realização de benfeitorias, e, nas razões recursais, inclusive, pede o apelante o reconhecimento do pleito de indenização que seriam oportunamente comprovados, o que não merece prosperar.

A instrução foi devidamente aberta e não se demonstrou qualquer benfeitoria, não cabendo a procedência deste pedido com base em presunções, pois a indenização por eventual perdas e danos deve ser devidamente demonstrada por quem a alega, nos termos do art. 373 do CPC/15.

Assim, ausentes elementos a reformar a sentença, não há óbice à rejeição das teses levantadas pelo apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/15, majoro os honorários para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.”

Lá também se consignou que Gustavo foi sucumbente em Adjudicação Compulsória no 2003/270, código 35373, justamente por não ter realizado o pagamento.

Assim, não cabe discutir se a posse da apelante é justa em tempo suficiente para a usucapião, e que exerceria a posse desde 1997 até 2020, pois sua posse adveio do seu ex-sócio e da atual esposa dele, sua atual sócia, e se concluiu que eles não arcaram com o pagamento do imóvel, que, sem direito algum, agora pedem usucapião. Nada mais é que Gustavo, por sua esposa, pedindo novamente a usucapião, por meio da empresa que passou para ela, a empresa autora.

Logo, mesmo que esteja exercendo a posse até os dias de hoje, considerando que exerceu a posse em pandemia, e que estaria investindo em reforma atualmente, nada descaracteriza que sua posse é precária, advinda de aquisição não paga por seu ex-sócio e atual sócia.

O argumento de que o adendo teria sido arguido apenas após decorrido o prazo de usucapião não convence, pois foi tese já retratada nos autos
0003615-13.2017.8.11.0004:

“Por conta do inadimplemento confesso no contrato pelo ora apelante, firmou-se
adendo contratual
em 23/04/1996, em que a obrigação de pagamento foi novada, consignando-se a sua posse precária até o devido adimplemento (id. 29660494).

No contrato, há expressa afirmação de que “O comprador transferirá o imóvel por escritura pública na integralização do débito. Até esta, o comprador manterá a posse
precária
do imóvel, que, na falta dos pagamentos, será devolvido ao vendedor sem obrigação por este dos pagamentos efetuados”.

[...]

Depreende-se que a
posse precária
estava reconhecida pelo próprio apelante desde 1996, quando da realização do
adendo
ao primeiro contrato, e, por isso, sempre esteve preservada a posse indireta do apelado até o adimplemento contratual, o que nunca ocorreu.”

Ademais, sendo fato que impede o direito de usucapião, não importa quando arguido, desde que a modo dentro dos autos específicos, e o foi. É um argumento que tem efeito retroativo e desqualifica a posse para fins de usucapião desde lá atrás. Assim, durante todo o período de posse, a apelante a exerceu de forma claramente e efetivamente precária, pois por contrato não pago e assim reconhecido por vários processos transitados em julgado, como adjudicação compulsória e rescisão de contrato com reintegração de posse.

O argumento que não foi parte do processo
0003615-13.2017.8.11.0004 não convence, pois os efeitos daquela decisão lhe incidem, já que começou a exercer a posse por conta do contrato lá discutido, em que seu sócio, Gustavo, parte do processo, não adimpliu com o pagamento, o que contamina a posse exercida pela própria apelante, que não é alheia, não tem boa-fé.

Acerca dos autos 1003010- 11.2021.8.11.0004, Embargos de Terceiros, ajuizados pela apelante, omite a este TJ que o feito foi extinto pela improcedência em 24/01/2024, e que, inclusive, a liminar deferida neste TJ foi revogada, pois a sentença tem efeito substitutivo. A decisão proferida por esta Câmara naquele momento, em 2021, foi inicial, e, com o retorno dos autos para prosseguimento, o juiz da causa, após cognição exauriente, aferiu ausência de direito da apelante, tal como estamos vendo agora:

“[...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no inciso I do art. 487 do CPC.

REVOGO A LIMINAR que determinava a manutenção de posse em favor da embargante.

CONDENO a parte embargante ao pagamento de MULTA PROCESSUAL por litigância de má-fé, que FIXO no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, a reverter em favor da parte embargada, cobrando-se em cumprimento de sentença.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas e custas processuais, se houver pendente e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e, expeça-se o mandado de reintegração de posse em favor do embargado, nos termos da ação de reintegração de posse no 0003615-13.2017.8.11.0004.

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.”

Acerca da venda ou não da empresa apelante a terceiros, houve sim, com novo nome e CNPJ, como se vê dos documentos que seguem:

Tanto o foi vendida que, após a argumentação, a apelante não demonstra que o CNPJ antigo está ativo. Sua impugnação foi apresentada sem qualquer documento, bem como seus memoriais.

Quanto à litigância de má-fé, entendo que deve ser mantida, pois, de fato, a posse era exercida por Gustavo, tanto que arguiu usucapião que foi rejeitada em autos específicos, e, agora, encampado por empresa em nome de sua esposa, buscam a mesma pretensão, o que não deve passar despercebido, além dos indícios de venda da empresa e alteração de endereço.

Os elementos indicam evidente ausência de direito de usucapião, de maneira que a sentença deve ser mantida íntegra, pela improcedência do pedido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO – PRESENÇA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A posse exercida em decorrência de usufruto não permite o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ante a ausência do animus domini. 2.

Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. A mera permissão de uso não induz a posse com animus domini, a teor do disposto no art. 1208 do CC.

3.

É perfeitamente possível a juntada de documento novo, ainda que em sede recursal, desde que a parte adversa dele tenha acesso e possa exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como, ausência de má-fé praticada pela recorrente. 4.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, e incisos do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe. 5.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.” (N.U 1000579-49.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL URBANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . Quem mora em imóvel por mera permissão ou tolerância do proprietário, em regime de comodato, não exerce posse com animus domini, elemento essencial a gerar o direito à usucapião.” (N.U 1000616-19.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Entendo, no momento, não haver recurso protelatório a se impor multa, mas mero direito recursal, que deve ser respeitado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024